Tribunal: STF
Processo: ADI 2530
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 8º, § 1º, DA LEI N. 9.504/1997. “CANDIDATURA NATA” DE DETENTORES DE MANDATO ELETIVO. INDICAÇÃO INDEPENDENTE DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 17, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (AUTONOMIA PARTIDÁRIA). MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. Conquanto tenham sido feitas modificações no art. 17, § 1º, da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional n. 97/2017, manteve-se a plena eficácia da essência do parâmetro constitucional invocado (autonomia partidária).



    2. A “candidatura nata”, prevista no art. 8º, § 1º, da Lei n. 9.504/1997, é incompatível com a Constituição Federal, tanto por violar a isonomia entre os postulantes a cargos eletivos quanto por atingir o âmago da autonomia partidária.



    3. A criação desse instituto ocorreu nos anos 1970 e teve o nítido propósito de proteger os titulares de mandatos parlamentares contra rivalidades internas em seus partidos, fomentadas por agentes externos, porquanto, à época, as agremiações estavam sujeitas a fortes e súbitas intervenções estatais. Em contexto de ampla liberdade de funcionamento dos partidos, como o instaurado a partir da Constituição de 1988, esse mecanismo deixou de ser compatível com a autonomia interna dos partidos.



    4. A imunização pura e simples do detentor de mandato eletivo contra a vontade colegiada do partido representa privilégio injustificado, que contribui tão só para a perpetuação de ocupantes de cargos eletivos, em detrimento de outros pré-candidatos, sem qualquer justificativa plausível para o funcionamento do sistema democrático e sem que haja meios para que o partido possa fazer imperar os objetivos fundamentais inscritos em seu estatuto.



    5. A ação foi julgada procedente para declarar-se a inconstitucionalidade material do art. 8º, § 1º, da Lei n. 9.504/1997.



    6. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade devem incidir apenas a partir de 24 de abril de 2002 (quando suspensa a eficácia do dispositivo impugnado pelo Supremo Tribunal Federal na medida cautelar deferida nestes autos), preservados todos os atos anteriores a essa data, praticados com suporte no dispositivo declarado inconstitucional.